Tribunal: TJSP
Processo: 2252169-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Duplicatas mercantis. Desconsideração da personalidade jurídica deferida para inclusão do único sócio constante do cadastro na JUCESP. Sócio incluído, devidamente citado pessoalmente, que permaneceu inerte e somente veio de manifestar após o trânsito em julgado da decisão que o incluiu. Não conhecimento de suas alegações. Necessidade. Pretensão do executado de

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Duplicatas mercantis. Desconsideração da personalidade jurídica deferida para inclusão do único sócio constante do cadastro na JUCESP. Sócio incluído, devidamente citado pessoalmente, que permaneceu inerte e somente veio de manifestar após o trânsito em julgado da decisão que o incluiu. Não conhecimento de suas alegações. Necessidade. Pretensão do executado de inclusão de terceiras pessoas no polo passivo. Não cabimento. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252169-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante MARIO
FERNANDO PADULA, é agravado AMAZONAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2252169-48.2020.8.26.0000 - Jaú - S - Voto no 45.935
Voto no 45.935
Agravo de Instrumento n.o 2252169-48.2020.8.26.0000
Comarca: Jaú - 4a Vara Cível
Agravante: Mario Fernando Padula
Agravado: Amazonas Indústria e Comércio Ltda.
Juiz de 1a Inst.: Guilherme Eduardo Mendes Tarcia e Fazzio
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Duplicatas
mercantis.
Desconsideração da personalidade jurídica deferida para inclusão do único sócio
constante do cadastro na JUCESP. Sócio incluído, devidamente citado
pessoalmente, que permaneceu inerte e somente veio de manifestar após o trânsito
em julgado da decisão que o incluiu. Não conhecimento de suas alegações.
Necessidade. Pretensão do executado de inclusão de terceiras pessoas no polo
passivo. Não cabimento. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 12
que, em execução de título extrajudicial, rejeitou pedido do sócio incluído no polo
passivo no sentido de extinção do feito em relação a ele, inclusão dos sócios retirantes e
de terceiros, supostos sócios de fato e suposta empresa sucessora da devedora principal.
Alega o agravante que não impugnou o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica em tempo hábil porque não reunia provas documentais para
tanto. Sustenta que era apenas funcionário da empresa devedora e aceitou participar da
sociedade de forma gratuita pelo prazo de um ano para auxiliar os proprietários Joaquim
e Rildo. Afirma que solicitou a alteração contratual para sua retirada, o que foi feito,
conforme comprovado nos autos, mas não foi registrada na JUCESP, vindo a tomar
conhecimento de que fora realizada baixa da empresa mediante distrato social, efetivado
sem a sua anuência com assinatura falsa, conforme comprova o laudo pericial juntado.
Assevera que empresa foi sucedida pela empresa C. Custódio Garcia Calçados ME,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2252169-48.2020.8.26.0000 - Jaú - S - Voto no 45.935
estabelecida no mesmo endereço da executada. Aduz que requereu abertura de inquérito
policial para apuração da autoria do crime de falsidade ideológica, no qual o Sr. Rildo
Rogério de Oliveira declarou que sempre foi o administrador dos negócios da família.
Alega que não pode ser responsabilizado pelo débito, pois a aquisição das mercadorias
se deu anteriormente ao seu ingresso na sociedade, época em que a empresa era de
responsabilidade dos antigos sócios, também porque a empresa foi sucedida pela
empresa C. Custódio Garcia, o que foi reconhecido em ação de execução fiscal. Pede, o
provimento do agravo a fim de que sejam incluídos na lide os sócios retirantes Joaquim
e Rosana, bem como Rildo, verdadeiro proprietário da empresa, e Flavia que iria
juntamente com Rildo, substituir o executado na alteração contratual não averbada, e
também a empresa C. Custódio, sucessora da empresa devedora.
Denegado o efeito suspensivo (fls. 83), a agravada apresentou
contraminuta (fls. 86/106), defendendo a manutenção da decisão.
É o relatório.
Em que pesem as razões deduzidas, o recurso não comporta provimento.
Cuidam os autos principais de execução de título extrajudicial, fundada
na inadimplência de oito duplicatas mercantis, vencidas entre 21.02.2013 e 01.04.2013,
pelo valor total de R$ 13.667,91, atualizado para julho de 2014.
Após diversas tentativas frustradas, a empresa e o sócio foram citados em
13.11.2017 (fls. 172 e 175 dos autos principais), sem que opusessem embargos ou
pagassem o débito.
Foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica
para inclusão do único sócio da empresa devedora, Sr. Mário Fernando Padula (proc. no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2252169-48.2020.8.26.0000 - Jaú - S - Voto no 45.935
0008631-70.2018.8.26.0302), com a regular citação do sócio, ora agravante, em
01.04.2019 (fls. 55 do incidente), que permaneceu revel, ensejando o deferimento na
data de 27.08.2017 (fls. 57/58 do incidente), com trânsito em julgado certificado em
23.09.2019 (fls. 61 do incidente).
Verifica-se, pois, que o agravante foi citado pessoalmente tanto para a
execução quanto para responder o incidente de desconsideração personalidade jurídica,
mas permaneceu inerte. Portanto, manifestamente preclusa manifestação do agravante
após o trânsito em julgado da decisão que o incluiu no polo passivo.
Ainda que assim não fosse, o agravante confessa que aceitou ingressar na
sociedade para auxiliar os proprietários. Em assim agindo assumiu responsabilidades e
obrigações das quais não pode se livrar apenas com fundamento na alegação de que foi
“laranja” de seus empregadores.
O fato de as obrigações objeto da execução terem sido contraídas em
momento interior ao seu ingresso na sociedade não afasta a sua responsabilidade,
conforme disposto expressamente no art. 1.025, do CC: “O sócio, admitido em
sociedade já constituída, não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão.”
Cabe aqui mencionar que embora a alegação de que não assinou o
distrato social, o fato é que dele consta reconhecimento de firma.
Além disso, o agravante não cuidou de providenciar ou confirmar a
averbação de sua retirada junto à JUCESP, o que torna ineficaz perante terceiros e a
própria sociedade.
Por sua vez, como bem registrou o MM. Juiz, “a legitimidade para o
pedido de desconsideração para inserção de terceiros como responsáveis é restrita à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2252169-48.2020.8.26.0000 - Jaú - S - Voto no 45.935
parte exequente no exercício de seu interesse”.
Evidentemente, não cabe ao executado, mas exclusivamente ao autor ou
exequente, por sua conta e risco, eleger com quem pretende litigar ou executar.
Enfim, se o agravante entende ter sido prejudicado/ludibriado pelos
sócios anteriores ou terceiros como alega, só lhe resta buscar a responsabilização pelas
vias próprias, que não a estreita via executiva.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator